Tribunal: TJSP
Processo: 1054190-26.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO ANTERIOR AJUIZADA PELA RECORRENTE CONSTATANDO-SE A MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RECORRIDA E CANCELANDO OS DÉBITOS INDEVIDOS – EMPRESA RÉ QUE DESRESPEITANDO COMANDO JUDICIAL COBROU MULTA PELA RESCISÃO CONTRATUAL E INSERIU O NOME DA APELANTE NOS ÓRGÁOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO ANTERIOR AJUIZADA PELA RECORRENTE CONSTATANDO-SE A MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RECORRIDA E CANCELANDO OS DÉBITOS INDEVIDOS – EMPRESA RÉ QUE DESRESPEITANDO COMANDO JUDICIAL COBROU MULTA PELA RESCISÃO CONTRATUAL E INSERIU O NOME DA APELANTE NOS ÓRGÁOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO VALOR EM DECORRÊNCIA DA CONDUTA ARBITRÁRIA PERPETRADA PELA RECORRIDA – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
I – Caracterizada a conduta irregular da ré ao negativar o nome da autora, no momento em que esta desejou rescindir o contrato firmado. Aplicação irregular de multa por rescisão antecipada. Contrato que não foi renovado com ciência da autora. Renovação automática de contrato após decisão judicial que considerou falhos os serviços prestados pela ré, além de ter determinado o cancelamento dos débitos indevidamente cobrados;
II – Ressalta-se que, corolário lógico das nefastas consequências do protesto indevido ou apontamento em órgãos de proteção é a restrição ao crédito, fato que por si só traz dificuldade à vida de qualquer empresa, pois, como é cediço, difícil imaginar qual empresa não tenha que se valer dos serviços bancários consistentes na compensação de cheques ou na utilização de cartões magnéticos e principalmente da captação de recursos para adimplir as obrigações financeiras mais corriqueiras do dia a dia;
III – Majoração do valor fixado na r. sentença para R$ 20.000,00, diante da conduta arbitrária da ré, levando em consideração também que a pessoa jurídica demandada é empresa de grande porte responsável pela prestação de serviços de comunicação e como tal deveria executar suas funções de forma mais criteriosa.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333324
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054190-26.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ONOFRE
ELETRO LTDA, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054190-26.2019.8.26.0002
2
APELANTE: ONOFRE ELETRO LTDA
APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO 4a VARA CÍVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA SENTENÇA: DR. RENATO DE ABREU PERINE
(m)
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS

AÇÃO
ANTERIOR
AJUIZADA
PELA
RECORRENTE CONSTATANDO-SE A MÁ-PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DA RECORRIDA E CANCELANDO OS DÉBITOS
INDEVIDOS
EMPRESA RÉ QUE DESRESPEITANDO
COMANDO JUDICIAL COBROU MULTA PELA RESCISÃO
CONTRATUAL E INSERIU O NOME DA APELANTE NOS
ÓRGÁOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL
CONFIGURADO

MAJORAÇÃO
DO
VALOR
EM
DECORRÊNCIA DA CONDUTA ARBITRÁRIA PERPETRADA
PELA RECORRIDA
MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL
FIXADO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
I Caracterizada a conduta irregular da ré ao negativar o nome da
autora, no momento em que esta desejou rescindir o contrato
firmado. Aplicação irregular de multa por rescisão antecipada.
Contrato que não foi renovado com ciência da autora. Renovação
automática de contrato após decisão judicial que considerou falhos
os serviços prestados pela ré, além de ter determinado o
cancelamento dos débitos indevidamente cobrados;
II Ressalta-se que, corolário lógico das nefastas consequências
do protesto indevido ou apontamento em órgãos de proteção é a
restrição ao crédito, fato que por si só traz dificuldade à vida de
qualquer empresa, pois, como é cediço, difícil imaginar qual
empresa não tenha que se valer dos serviços bancários consistentes
na compensação de cheques ou na utilização de cartões
magnéticos e principalmente da captação de recursos para adimplir
as obrigações financeiras mais corriqueiras do dia a dia;
III Majoração do valor fixado na r. sentença para R$ 20.000,00,
diante da conduta arbitrária da ré, levando em consideração
também que a pessoa jurídica demandada é empresa de grande
porte responsável pela prestação de serviços de comunicação e
como tal deveria executar suas funções de forma mais criteriosa.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 113/115,
cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência
de débito no valor de R$ 88.244,31, rescindindo o contrato entre as partes e condenando a ré ao
pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, corrigido monetariamente pela tabela do
TJSP, desde a publicação da sentença mais juros de mora de 1% ao mês, desde a data do ato ilícito
(inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054190-26.2019.8.26.0002
3
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que restou caracterizada a conduta irregular da ré
ao negativar o nome da autora, no momento em que esta desejou rescindir o contrato firmado.
Disse que a controvérsia residia no possibilidade ou não da aplicação de multa por rescisão
antecipada de contrato o qual fora renovado de forma automática. Acentuou ainda o N. Magistrado
sentenciante o irregular procedimento da ré, porque havia título judicial transitado em julgado, em
que fora estabelecida a culpa da ré na cobrança de serviços, conforme decisão proferida nos autos
1017332-98.2016.8.26.0002, de modo que caracterizada a prestação falha de serviços, a cobrança
indevida da multa e principalmente a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção
ao crédito são fatos que acarretaram dano à honra objetiva da autora. Afirmou tratar-se de dano in
re ipsa, no qual, o próprio fato já configurou o dano.
Apelou a autora. Requereu a reforma parcial da r. sentença a fim de que fosse
majorado o valor atribuído aos danos morais e, por consequência, aumentado também o valor dos
honorários sucumbenciais. Sustentou que, por duas vezes, teve que ingressar em Juízo para
solucionar problemas referentes ao mesmo contrato. Afirmou que a conduta da recorrida foi
desidiosa, houve inúmeras tratativas e transtornos gerados pela ré, visando impedir a cobrança da
multa e mesmo após sentença transitada em julgado insistiu na cobrança indevida, negativando o
nome da apelante. Sugeriu o valor indicado na inicial de R$ 40.000,00 porque a quantia fixada
nesta sentença se mostra insuficiente para reparar os danos sofridos.
Processado o apelo, com o recolhimento do preparo respectivo e intimada a parte
contrária a se manifestar, foram apresentadas contrarrazões, em que a ré pede a manutenção da r.
sentença, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
Anoto que a recorrida efetuou o depósito do valor da condenação consignado na r.
sentença conforme comprovante acostado a fls. 150/151.
Intimada a se manifestar sobre o depósito, a recorrente informou não estar
satisfeita com o valor creditado, requerendo a análise de sua apelação.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
antecipação de tutela e indenização por danos morais.
Depreende-se da inicial que a autora, apelante para o melhor desenvolvimento de
suas atividades, em 16.10.2014, firmou com a recorrida o “Contrato de Permanência no
44.134/14”, que previa a contratação de três linhas telefônicas, que seriam disponibilizadas por
meio de acesso digital.
As três linhas disponibilizadas foram os números: (11) 3116-6533; (11) 3839-8999
e (11) 3848-1400. O contrato também concederia descontos à recorrente, e, por conta disso,
deveria permanecer vinculada ao contrato pelo prazo mínimo de 36 meses (cláusulas 1a e 4a fl.
02).
Sustentou a recorrente que, por um determinado tempo, a relação entre as partes
permaneceu “estável e harmoniosa”, até que, em meados de julho de 2015, a recorrida passou a
descumprir o contrato, na medida em que não concedia os aludidos descontos previstos na cláusula
3a (fl. 2), resultando em cobranças abusivas e irregulares. A recorrente tentou solucionar o impasse
de forma amigável, todavia diante da injustificada resistência da ré, ajuizou a primeira ação de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054190-26.2019.8.26.0002
4
1017332-98.2016.8.26.0002.
Nos autos citados, constatou-se a falha de serviços da ré, sendo o pedido da autora,
apelante julgado procedente conforme dispositivo abaixo:
“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o
pedido cautelar formulado por ONOFRE ELETRO LTDA em face de TELEFÔNICA BRASIL
S/A para
(I) ratificando a liminar de fls. 224, declarar a inexigibilidade das contas de
consumo (1) referente ao call center 3116-6533, os períodos (a) 13/09/15 a 12/10/15, (b) 13/10/15
a 12/11/15, (c) 13/11/15 a 12/12/15 e (d) 13/12/15 a 12/01/16; (2) referente ao CD 3839-8999, os
períodos (a) 13/09/15 a 12/10/15, (b) 13/10/15 a 12/11/15, (c) 13/11/15 a 12/12/15 e (d) 13/12/15 a
12/01/16 e (3) referente a Vl. Olímpia 3848-1400, os períodos (a) 01/11/15 a 30/11/15, (b)
01/11/15 a 30/11/15, (c) 01/12/15 a 31/12/15 e (d) 01/01/16 a 31/01/16,
(II) condenar o réu a restituir ao autor o valor efetivamente pago e relacionado a
linha 3848-1400, referente aos períodos (a) 01/11/15 a 30/11/15, (b) 01/11/15 a 30/11/15, (c)
01/12/15 a 31/12/15 e (d) 01/01/16 a 31/01/16, as quatros faturas no valor de R$ 2.201,83 cada,
valor que será atualizado pela tabela do TJSP desde a data do pagamento e acrescido de juros de
mora a partir da citação do réu, e
(III) autorizar que o réu emita novas faturas relacionadas ao período, mas
demonstrando ao autor a medição do exato consumo, ou, na impossibilidade de fazê-lo, cobrando
pela média das 6 faturas imediatamente anteriores e 6 imediatamente posteriores ao período
anulado. Com o trânsito em julgado, poderá o AUTOR levantar o depósito de fls. 279. Condeno o
réu a arcar com as custas e despesas processuais e com os honorários do patrono do autor, que fico
em 10% sobre o valor da condenação. Nada sendo requerido em 10 dias do trânsito em julgado,
aguarde-se provocação em arquivo”.
A autora, apelante levantou os valores depositados nos autos supra em 07.02.2018.
Após a data do levantamento dos valores e encerramento do processo, a apelante
optou por rescindir o contrato, com o consequente cancelamento dos serviços das linhas
contratadas.
Encaminhou o pedido de cancelamento à ré, em 28.03.2018, todavia, a ré passou a
cobrar uma multa rescisória por cada linha cancelada, totalizando a quantia de R$ 88.2434,31
(descrição a fl. 4).
Outra tentativa frustrada da apelante em solucionar o impasse, ocorrendo, por fim,
o apontamento do nome da autora no SCPC e no SERASA, o que gerou inúmeros transtornos à
empresa autora, porque não conseguia a aprovação de limites de crédito para realizar compras
junto a seus fornecedores. A ré argumentava que o contrato fora renovado automaticamente por
mais 36 meses, ou seja, em 16.10.2017.
A apelante indica no contrato que a rescisão poderá ocorrer por mera comunicação
da parte inocente à parte infratora, em caso de descumprimento de quaisquer cláusulas e
obrigações avençadas (cláusula quinta da rescisão fls. 25/26).
Citou, a recorrente, a proibição pela ANATEL de cobrança de multa na situação
demonstrada. Afirmou a abusividade da renovação automática, ainda mais com processo judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054190-26.2019.8.26.0002
5
com condenação da ré pela falha na prestação do serviço. Pois bem.
A introdução foi necessária a fim de constatar a conduta arbitrária e temerosa da
requerida que de forma desorganizada e sem qualquer zelo pelo cliente, renova automaticamente
um contrato, cobra multa e insere o nome da empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Demais disso, oportuno ressaltar que, corolário lógico das nefastas consequências
do protesto indevido ou apontamento em órgãos de proteção é a restrição ao crédito, fato que por
si só traz dificuldade à vida de qualquer empresa, pois, como é cediço, difícil imaginar qual
empresa não tenha que se valer dos serviços bancários consistentes na compensação de cheques ou
na utilização de cartões magnéticos e principalmente da captação de recursos para adimplir as
obrigações financeiras mais corriqueiras do dia a dia.
Levando-se em consideração não só a relevância da conduta perpetrada pela ré,
mas também, a necessária reprimenda para que fatos dessa natureza não tornem a ocorrer, entendo
que o valor arbitrado na r. primeira instância deva ser majorado.
Verifico que, após o pedido de cancelamento do contrato, em 28.03.2018, a ré
passou a cobrar a multa e possivelmente, diante do inadimplemento inseriu no banco de dados o
nome da autora. Não consta dos autos, a data específica da negativação, todavia, depreende-se dos
autos que somente após a liminar deferida pelo Juízo a quo, em 24.09.2019, houve o cumprimento
da ordem judicial, como o fator tempo de negativação não pode ser apurado, a conduta em si é
causadora de dano, como já exposto.
Nesse fenômeno, contudo, não reside apenas uma questão estritamente
patrimonial. A jurisprudência do C.STJ parece considerar na fixação da indenização por “dano
moral” infligido a pessoa jurídica os seguintes fatores: perda de clientela e transações desfeitas
resultantes do fato gerador, como se decidiu no REsp 746.637-PB.
In casu, apurou-se a impossibilidade de obtenção de crédito e o abalo ao nome da
pessoa jurídica.
Logo, o valor arbitrado de R$ 10.000,00 entendo ser ineficaz diante da conduta
arbitrária da ré, motivo pelo qual majoro a quantia para R$ 20.000,00. Levando em consideração
que a pessoa jurídica demandada é empresa de porte considerável responsável pela prestação de
serviços de comunicação e como tal deveria executar suas funções de forma mais criteriosa.
Referida quantia deverá ser corrigida pela tabela prática do TJSP, desde o arbitramento (data deste
acórdão Súmula 362, do C.STJ) e juros de mora de 1%, a contar da citação.
Por fim, os honorários fixados serão mantidos (15%), porque houve a majoração
do valor da condenação.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para o fim de majorar o
valor atribuído aos danos morais para R$ 20.000,00. Referida quantia deverá ser corrigida pela
tabela prática do TJSP, desde o arbitramento (data deste acórdão Súmula 362, do C.STJ) e juros
de mora de 1%, a contar da citação. Mantendo-se, no mais, a r. sentença tal como lançada,
inclusive no que tange ao percentual fixado dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da
condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora